Tribunal: CARF
Processo: 11128.008401/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.008401/2006-91 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.104 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
SANTOS BRASIL S.A. (NOVA DENOMINACÃO DE NUMERAL 80
PARTICIPAÇÕES S.A.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DEPOSITÁRIO
FIEL.
ROUBO
DE
CARGA.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
O roubo da carga na transferência da mercadoria entre recintos corresponde à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que
poderia ser previsto e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008401/2006-91
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.008401/2006-91

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.740, de 23/09/2020, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2006
DEPOSITÁRIO
FIEL.
ROUBO
DE
CARGA.
EXCLUSÃO
DE
RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O roubo da carga na transferência da mercadoria entre recintos corresponde à
hipótese que a doutrina convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia
ser previsto e cujos efeitos poderiam ser evitados. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça.

Intimado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, no qual traz o
entendimento de que o roubo de carga em via pública, no transporte aduaneiro, representaria
hipótese de excludente de responsabilidade, tendo em vista o ocorrência de caso fortuito ou força
maior, indicando, como paradigma, o Acórdão no. 3301-007.154.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento admitiu a rediscussão da matéria, conforme se depreende dos excertos abaixo,
extraídos do despacho de admissibilidade:

(...)
Tenho como atendidos os pressupostos formais de admissibilidade, porque a
discussão sobre a efetiva demonstração da divergência, com o cotejo de acórdão
recorrido e paradigma colacionado, já se insere na apreciação dos pressupostos
materiais, tarefa que se empreende a seguir.
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre
em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da
mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
No caso em análise, enquanto o acórdão recorrido sustenta que o “...roubo da carga
na transferência da mercadoria entre recintos corresponde à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto e cujos
efeitos poderiam ser evitados”, não excluindo a responsabilidade do transportador, o
paradigma aponta que o “...roubo ou o furto da carga transportada ou depositada
correspondem à hipótese de excludente de responsabilidade nos termos do artigo
595 do Decreto 4.543/2002”.
Apesar de o acórdão recorrido tratar de depositário, as mercadorias sob a custódia do
depositário estavam sendo transportadas (“...operações de transferência de carga
entre margens, no porto de Santos”) quando ocorreu o roubo, como se narra no
relatório, circunstância semelhante à presente no paradigma (“...durante o assim
denominado ‘Transit Time’, no recinto de operação de desembarque do Operador
Portuário Libra -Armazém 37, no cais do porto de Santos, e o IPA Alfandegado de
RODRIMAR S/A”).
Importante ainda destacar que ambos os julgamentos (do acórdão recorrido e do
paradigma) tratam da responsabilidade por infração (multa por contêiner não
localizado), e não de responsabilidade pelo pagamento de tributos.
Clara, portanto, a dissidência jurisprudencial, a reclamar pronunciamento da câmara
uniformizadora.
Destarte, restam atendidos os pressupostos materiais à demonstração da divergência,
o que implica a possibilidade de seguimento do recurso.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.008401/2006-91

Contrapondo-se ao recurso especial, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões, postulando, em síntese, pelo não reconhecimento da excludente de
responsabilidade, tendo em vista que o roubo, ainda que qualificado, representa risco previsível e
inerente à atividade exercida pelo contribuinte, devendo empreender medidas preventivas para
evitá-lo.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido nos termos enunciados no despacho de admissibilidade, cujos excertos fundamentais
foram transcritos acima.
A controvérsia restringe-se à questão de saber se o roubo de carga na transferência
da mercadoria entre recintos representaria hipótese de excludente de responsabilidade, nos
termos do art. 595 do Decreto 4.543/2002 – tese defendida no paradigma -, ou se tal situação
configuraria o “caso fortuito interno”, passível de ser previsto e evitado, categoria que não
afastaria a responsabilidade do transportador – essa é a linha de raciocínio consubstanciada no
acórdão recorrido.
Analisando a matéria, o acórdão recorrido trouxe as seguintes considerações sobre
o caso dos autos (destaquei algumas partes):

Na sessão de julgamento do presente processo, ousei divergir da Ilustre Conselheira
relatora quanto ao seu entendimento de que o roubo de mercadoria importada sob a
responsabilidade do depositário se caracterizaria como caso fortuito ou força maior,
ensejando a exclusão da penalidade de multa regulamentar aplicada contra a
empresa, oportunidade na qual fui acompanhado pela maioria do Colegiado. Então,
fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões
de decidir.
Os fatos que ensejaram a aplicação da penalidade são assim narrados nos autos pela
recorrente:
05. No dia 11 de outubro de 2006, o contêiner HLXU 507552-9 foi
descarregado do navio "CP Denalli" no cais da Libra Terminal T37 de onde
seria removido e encaminhado ao terminal desta empresa Recorrente para
que ocorresse o transbordo do referido contêiner para o navio independente, o
qual teve como destino a cidade de Vitória/ES.
06. Acontece que no trajeto entre os terminais, o caminhão que fazia o
transporte da carga sofreu uma ação criminosa e não conseguiu chegar ao seu
destino. '0_7. Muito embora a empresa Recorrente atue com toda a cautela
necessária, utilizando na transferência de carga entre as margens do porto
organizado de Santos, precauções como a contratação de (i) empresa de
transporte rodoviária idônea (ii) empresa de gerenciamento de risco para
prevenir o trabalho desta transportadora e (iii) empresa seguradora para
garantia das cargas transportadas em caso de sinistro, foi inevitável a
ocorrência do evento danoso narrado acima.
08. O boletim de ocorrência lavrado no dia 14 de outubro de 2006 indica que
o motorista, Sr.José Bento Machado Prieto foi surpreendido ao conduzir o
seu caminhão de placa BTS9299, carregado com o contêiner HLXU 507552-
9, por 4 homens fortemente armados enquanto se deslocava de Santos em
direção a cidade do Guarujá. Não havia como este motorista resistir a esta
coação, considerando, neste aspecto, a quantidade de caminhoneiros que são,
inclusive, assassinados para que se concretize o roubo da carga de seus
caminhões.
Pelos fatos constantes nos autos, fica evidente que a empresa recorrente, no
momento da ocorrência do sinistro, possuía a custódia da mercadoria na condição de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.008401/2006-91

depositária fiel, sendo a responsável pelo transporte entre terminais, monitoramento
e segurança da operação de transbordo da mercadoria importada.
Quanto a condição de depositária fiel da mercadoria importada da recorrente,
no momento da ocorrência do sinistro, isso não é discutido nos autos,
constituindo-se em matéria incontroversa.
A recorrente centra a sua defesa na afirmação de que o fato ocorrido (roubo da
carga) se caracterizaria como caso fortuito ou força maior, que seria causa
excludente da sua responsabilidade sobre a multa regulamentar aplicada.
O ponto central da lide, então, é se, para efeito da exclusão de responsabilidade
do depositário fiel, o sinistro de roubo da mercadoria importada pode ser
considerado como caso fortuito ou força maior, que tem previsão legal como
excludente de responsabilidade, nos termos do art. 595 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no4.543, de 2002), in verbis:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Na análise deste aspecto, adoto e transcrevo as razões de decidir constantes do
Acórdão no 9303-009.407– 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de
lavra do Ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
Trata-se de auto de infração de tributos aduaneiros, pela não conclusão de
operação de trânsito aduaneiro iniciada no aeroporto internacional do Rio de
Janeiro, com destino ao porto de Vitória/ES. Alegou o contribuinte que a
mercadoria transportada pelo caminhão de placas LNG3893 fora roubado e
sua carga subtraída no município de Macaé/RJ.
O Regulamento Aduaneiro atribui ao transportador (art. 595 do RA
2002) a responsabilidade fiscal pelo trânsito não concluído, pontuando
que essa responsabilidade pode ser elidida pela ocorrência de caso
fortuito ou de força maior.
Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao
processo, a mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende da
avaliação se tal hipótese é suficiente para excluir a responsabilidade do
transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no4.543, de 2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela
autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade
nos termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo
indicado como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito
ou de força maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria
suficiente para afastar a aplicação da penalidade imposta.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entendeu o aresto recorrido que
tal circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a referida
excludente e, consequentemente, de afastar a responsabilidade do
transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior,
fixado nos termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das
mais altas cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua
redação reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil
(Lei no 10.406, de 2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado
de Direito Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem
que o devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é
necessário, mas o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não
há caso fortuito por força maior”.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.008401/2006-91

Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização
de uma das excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus
efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das
excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva:
Caso fortuito:

É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar
todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que
não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do
homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de
qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos
fortuitos, porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual,
acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral,
não haveria como se alegar que o roubo de carga é um fato imprevisível
e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para se
conferir maior segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar
os risco do evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco
da atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não
poderia ser considerado um excludente da responsabilidade tributária.
Tal entendimento vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de
Justiça que, analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de
que o roubo não exclui a responsabilidade tributária. Veja-se:
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ROUBO
DE
MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO
FORTUITO
INTERNO
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação
ocorrido no transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a
responsabilidade de transportadora pelo pagamento do valor apurado
em auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do
Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
No mesmo sentido a SRF editou o ADI SRF no 12/2004, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição
(...),declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se
caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito
de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto n°
4.543, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento Aduaneiro, com as
alterações do Decreto n°4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista
não atender, cumulativamente, as condições de ausência de
imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
O Acórdão 9303004.716, de 21/03/2017, com voto do Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, designado redator do voto vencedor, enfrentou questão
análoga, igualmente concluindo que o roubo da mercadoria não elide a
responsabilidade dos tributos em se tratando de trânsito aduaneiro. No
mesmo sentido, voto de minha relatoria, dentre outros, no Acórdão
9303007.713, de 22/11/2018.
Por fim, quanto a alegação de que os fatos ocorridos não se subsumem à penalidade
aplicada, entendo que também não deve prosperar.
A penalidade aplicada tem fundamento legal no art.107, inciso I, do DL n°. 37/66,
que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
I- de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo
contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.008401/2006-91

controle aduaneiro, que não seja localizado; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003).
(...)
Como bem colocado pelo acórdão recorrido, a mercadoria deveria estar, desde a
chegada, no recinto alfandegado da Santos Brasil (fiel depositária). No entanto, por
particularidades do Porto de Santos, onde há cais e recintos nas duas margens do
porto, e, por vezes, o navio chega em uma margem e o recinto se encontra na outra
margem, como aconteceu no presente caso, a autoridade aduaneira autorizou a
transferência da mercadoria sob a exclusiva responsabilidade do depositário fiel.
Assim, como a mercadoria deveria se encontrar no recinto da empresa
recorrente, mas isso não se concretizou, pois antes ocorreu um sinistro (roubo),
resultando na não localização da mercadoria no recinto da empresa, tal fato
enseja a aplicação da penalidade prevista no alt. 107, inciso I, do DL n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°10.833/2003).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto como
razões de decidir.
Na mesma linha de tal entendimento, cito, ainda, os Acórdãos nos 9303-011.494
(15/06/2021) e 9303-011.284 (17/03/2021), ambos por maioria de votos, os quais, embora
versem sobre exigência de imposto de importação – enquanto o caso dos autos trata de multa
administrativa -, trazem os esclarecedores fundamentos adotados pela 1a Seção do STJ para a
delimitação do conceito de caso fortuito interno e caso fortuito externo, conforme podemos
observar na leitura dos excertos a seguir transcritos:

Note-se que tal raciocínio vem sendo referendado pelo Superior Tribunal de Justiça
que, analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não
exclui a responsabilidade tributária. Confira-se:
a) REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394) TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ROUBO DE
MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO FORTUITO
INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no
transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de
transportadora pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos termos
dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Peço licença para transcrever trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da
decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder
pela perda do produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento
alheio à sua vontade que ilidiria qualquer pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um
caso fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus
e carros nas vias terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em
verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as
ocorrências possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria,
contratando, por exemplo, um seguro que garanta indenização por qualquer
prejuízo que ele possa sofrer, como bem destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca
do fortuito interno e do fortuito externo ganha relevância porque a
controvérsia reside em saber se estaria ou não dentro do campo da
previsibilidade do transportador a possibilidade de ocorrer roubo da
mercadoria durante a prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização
do serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte
de sua atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não
ocorre com o fortuito externo, que não guarda relação alguma com a
atividade do recorrente e aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.104 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.008401/2006-91

A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 o regulamento
aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente
como violado, ao se referir ao caso fortuito, relaciona-se em verdade com
o fortuito externo, o que não seria o caso dos autos, pois a possibilidade
de a carga ser roubada à mão armada relaciona-se diretamente com a
atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a questão
debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse
dispositivo e a possível infringência apontada.
Igualmente esclarecedor é o seguinte trecho do voto-vista proferido pelo
Ministro Humberto Martins:
Com efeito, o eventual roubo dos produtos importados, durante o transporte
de mercadoria já desembaraçada, faz parte dos riscos da atividade econômica,
que não podem ser transferidos ao Estado. Dessa forma, não é possível dela
se afastar com argumentos, por mais que hermeneuticamente críveis, de que
se trata de caso fortuito ou de força maior.
b) REsp no 734.4033
4. O roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do industrial
produtor. Se roubados os produtos depois da saída (implementação do fato
gerador do IPI), deve haver a tributação, não tendo aplicação o disposto no
art. 174, V, do RIPI98.
O prejuízo sofrido individualmente pela atividade econômica desenvolvida
não pode ser transferido para a sociedade sob a forma do não pagamento do
tributo devido.
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo sujeito
passivo e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 250
DF CARF MF
Original